Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707727-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO EUQUILDES DE ARAUJO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, R H CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. - ME D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 18174498) em desacordo com a guia de custas do recurso interposto (ID 18174497), circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de ID 18174497. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator